Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0715804-08.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GENIVALDO DE FREITAS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: A4 MULTIMARCAS VEICULOS LTDA DECISÃO Há nos autos pedido de gratuidade de justiça requerido pelo autor. Não verifiquei nenhum elemento comprobatório da situação de miserabilidade jurídica do requerente a uma primeira vista. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de insuficiência de recursos (ID 44599946). Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Mesmo depois de concessão do prazo de 5 (cinco) dias (ID 44647757), o Recorrente não atendeu à determinação trazendo aos autos elementos indicativos de que não possui condições de suportar as despesas processuais, porquanto se apresenta como engenheiro agrônomo. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o), sob pena de deserção do recurso. . Brasília, 28/03/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.